Tribunal: TJPA
Processo: 0803981-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803981-66.2021.8.14.0401

APELANTE: WARLEN BARBOSA BOENO, PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO APELANTE WARLEN BARBOSA BOENO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.
FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. CRIME PERMANENTE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. REPRIMENDA PECUNIÁRIA FIXADA EM
QUANTUM
ABAIXO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DE
PATRÍCIA MONTEIRO FERREIRA
IMPROVIDO.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus
Patrícia Monteiro Ferreira e Warlen Barbosa Boeno pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena comum de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, objetivando, preliminarmente,
a nulidade das provas por invasão de domicílio e
ilegalidade da busca pessoal, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,
a redução das penas de multa para o mínimo legal,
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a entrada dos policiais na residência dos apelantes; (ii) saber se foi lícita a busca pessoal realizada nos recorrentes; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iv) saber é possível reduzir a pena pecuniária para o mínimo legal em razão de hipossuficiência; (v) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (vi) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Imperiosa a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu Warlen Barbosa Boeno
,
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa,
a qual transitou em julgado para a acusação. Transcurso de mais de 04 (quatro) anos, parâmetro para o cálculo do prazo prescricional,
desde o último marco interruptivo da prescrição (publicação do édito condenatório em 19/11/2021 – 1º ato da Secretaria após a prolação da sentença),
operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
Inteligência dos arts. 107, IV, e 109, IV c/c art. 115, todos do CP.

4. A
tuação policial que
se deu dentro dos limites legais, pois tal conduta se originou a partir de uma atitude suspeita de um dos denunciados, o qual foi flagrado jogando um objeto dentro de um canal e correndo para dentro de um imóvel após receber uma “ordem de parada”. Configurada hipótese de flagrante de delito permanente e, assim, justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial, bem como as respectivas buscas pessoal e domiciliar. Precedentes do STF.

5.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/
termo de exibição e apreensão de objeto, laudo toxicológico definitivo - atestando que foram apreendidos com a apelante 218,1g (duzentos e dezoito gramas e cem miligramas) de cocaína -,

e
depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dela.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

6. Inócuo o pleito de redução da pena pecuniária para o mínimo legal referente ao delito de tráfico de drogas, pois ela foi fixada em 400 (quatrocentos) dias-multa, ou seja, abaixo dele.

7. A quantidade e a natureza da droga, indicadoras do grau de reprovabilidade da conduta e do grau de dedicação do(a) agente à atividade criminosa, são fundamentos idôneos para justificar maior rigor na fixação do regime prisional e evidenciam que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Inteligência dos arts. 33, §§2º,
b
, e 3º, e 44, do CP. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de Patrícia Monteiro Ferreira improvido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade de Warlen Barbosa Boeno em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso de Patrícia Monteiro Ferreira e, de ofício,
declarar extinta a punibilidade de Warlen Barbosa Boeno em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
PATRICIA MONTEIRO FERREIRA, termo no ID – 12413628, e WARLEN BARBOSA BOENO, termo no ID – 12413625,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 12413611), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à pena comum de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (IDs – 12413633 e 12413637), ambos requerem, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e
ilegalidade da busca pessoal, bem como, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a redução das penas de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 12413639), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 13481454, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

De início, é imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado Warlen Barbosa Boeno pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É que, tendo sido ele
condenado à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
e
havendo o trânsito em julgado desta para a acusação, tem-se a mesma como
parâmetro para o cálculo do prazo prescricional
, o qual se opera em
04 (quatro) anos
, nos termos dos arts. 109, IV
[1]
e 115
[2]
, do Código Penal Brasileiro, já que
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
. Ocorre que,
desde o último marco interruptivo da prescrição
, qual seja, a
publicação do édito condenatório
(19/11/2021 – primeiro ato da Secretaria após a prolação da sentença – ID 12413612),
transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro
.

Logo,
operada a prescrição na modalidade intercorrente
, impondo-se
a declaração da
extinção da punibilidade do réu WARLEN BARBOSA BOENO
, à luz do art. 107, IV, do CP
[3]
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso da acusada Patrícia Monteiro Ferreira.

Extrai-se da denúncia (ID – 12413524) o seguinte:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00011/2021.100035-0 autos, que no dia 19/03/2021, por volta das 09h00 (BOP à fl.05 dos autos digitais), os policiais militares Ozias Justo Batista, Lidice Dalia Bibas Souto Silva e Valdenor de Melo Ferreira realizavam motopatrulhamento, na Av. Senador Lemos, momento em que avistaram o denunciado jogar um objeto no Canal do Galo e, em seguida, fugir para uma residência localizada na Av. Senador Lemos, nº 2019, próximo a Tv. Mauriti, bairro da Sacramenta, nesta cidade. Diante de tal situação, os agentes da lei iniciaram uma perseguição e pediram para ele parar, porém o mesmo não obedeceu ao comando e entrou na residência.

Os policiais militares abordaram o denunciado, posteriormente identificado como WARLEN BARBOSA BOENO, e durante a realização do procedimento de revista, encontraram na mochila que ele trazia consigo, 187 (cento e oitenta e sete) “trouxas” (textuais) pequenas e 04 (quatro) “pedras” (textuais) de tamanho médio, contendo substância semelhante à droga ilícita; bem como 02 (duas) munições de arma de fogo calibre .38 (ponto trinta e oito). A denunciada, posteriormente identificada como PATRICIA MONTEIRO FERREIRA, também foi abordada no local e com ela os agentes da lei encontraram, mais especificamente nas vestes dela, 50 (cinquenta) “trouxas” (textuais) contendo substância análoga a entorpecente ilícito.

Posteriormente, ao ser indagados pelos policiais militares, o denunciado WARLEN BARBOSA BOENO admitiu que as drogas eram suas. Declarou que ao avistar a polícia militar, jogou uma arma de fogo, tipo revolver, no Canal do Galo, bairro da Sacramenta. Por fim, as testemunhas informaram que voltaram ao referido canal, juntamente com o denunciado, todavia não encontraram a arma de fogo.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Pedreira.

Em seu interrogatório policial, o denunciado WARLEN BARBOSA BOENO assumiu a propriedade apenas das 04 (quatro) “pedras” (textuais) apreendias. Alegou que comprou no município de Ponta de Pedras pela importância de R$500,00 (quinhentos reais).

Em seu interrogatório policial, a denunciada PATRICIA MONTEIRO FERREIRA alegou que não foi encontrado nada de ilícito em poder dela. Declarou que foi apreendida com WARLEN uma grande quantidade entorpecente, o qual assumiu todo o material entorpecente para os policiais. (...)”

A apelante foi incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 12413611), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, consoante disposição do
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
[4]
,
“
a casa é asilo inviolável do indivíduo
”
, porém, este próprio dispositivo flexibiliza tal inviolabilidade nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

Sobre os procedimentos de
busca domiciliar
e
busca pessoal
, os
arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal
estabelecem:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção.

§2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

“
Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar as situações de “fundadas razões” e “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido a ele realizar as diligências da busca domiciliar ou da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, policiais militares estavam em moto patrulhamento pela Av. Senador Lemos, nesta Cidade, quando viram um indivíduo jogar um objeto no Canal do Galo e, ao ser lhe dada “ordem de parada”, correr para dentro de uma residência, tendo então eles adentrado no imóvel e apreendido em uma mochila com o nacional Warlen Barbosa Boeno 187 (cento e oitenta e sete) trouxas de substância entorpecente, 04 (quatro) pedras de substância ilícita e duas munições de calibre .38, bem como apreendido com a recorrente Patrícia Monteiro Ferreira mais algumas trouxas, aparentemente da mesma substância.

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, não havendo que se falar em invasão domiciliar e/ou ilicitude da busca pessoal, pois a conduta dos agentes de segurança se originou a partir de uma
atitude suspeita de um dos denunciados
,
flagrado jogando um objeto dentro de um canal
e
correndo para dentro de um imóvel após receber uma “ordem de parada”
. Tudo isso antes de qualquer incursão maior pelo domicílio da ré.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo,
por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder dos acusados, eles se encontravam em estado flagrancial
, tal como dispõe o art. 303, do CPP
[5]
.

Assim, pode-se dizer que
o caso em comento é de uma situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na atuação dos policiais, uma vez que plenamente justificadas a entrada na residência desprovida de mandado judicial e as respectivas buscas domiciliar e pessoal.

É a jurisprudência recente do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA
.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...)

2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes
.

3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e
a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal
, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.

4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”
(STF, RE 1.475.418 / RS, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA, ECSTASY E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA.
ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 237.961 / SC, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 04/04/2024) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.

2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança.

3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
.

4.
Fugir ao avistar viatura
, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente,
justifica a busca pessoal em via pública
.

5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência.

6. Agravo improvido.”
(STF, RHC 229.514 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE
.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

1.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crim
e (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).

(...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF, HC 231.665 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/09/2023) (grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
. Precedentes: HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023.

(...)

8. Agravo interno desprovido.”
(STF, RHC 230.932 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/09/2023) (grifo nosso)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
.

Isto porque a
materialidade do fato
está comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 12413483, laudo pericial de análise de droga de abuso -provisório nº 2021.01.001369-QUI (ID – 12413485) e laudo pericial de análise de droga de abuso – definitivo nº 2021.01.001366-QUI (ID – 12413593), atestando que as
237 (duzentos e trinta e sete) embalagens do tipo “peteca”
, pesando
46,4g (quarenta e seis gramas e quatrocentos miligramas)
, e que as
04 (quatro) pedras em filme plástico
, pesando
171,7g (cento e setenta e um gramas e setecentos miligramas)
, todas encontradas em poder dos denunciados, continham a substância benzoilmetilecgonina, conhecida como
COCAÍNA
.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas OZIAS JUSTO BATISTA e VALDENOR DE MELO FERREIRA, policiais militares, em uníssono, confirmaram os termos da peça acusatória, relatando que estavam em moto patrulhamento por um local conhecido pelo tráfico, quando viram Warlen Boeno, um dos acusados, acompanhado da apelante, jogar algo, momento em que lhe deram “ordem de parada”, porém eles não obedeceram e correram para dentro de uma residência, tendo então entrado no local e revistado o imóvel e o denunciados. Disseram, ainda, que, encontram em uma mochila com Warlen grande parte das drogas apreendidas e na roupa da recorrente uma outra parte.

Em seu interrogatório judicial, a ré negou a posse dos entorpecentes achados pela polícia.

Não obstante, tal negativa encontra-se isolada nos autos, extraindo-se da prova oral coligida que, de fato, a a
pelante praticou o crime de tráfico de drogas
, já que
presa em flagrante em poder de uma grande quantidade de cocaína
(mais de duzentos gramas distribuídos em 241 porções).

Vale lembrar que,
para a configuração do referido delito, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a recorrente “tinha em depósito”, “transportava”, “trazia consigo” e “guardava” os entorpecentes apreendidos.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[6]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação
, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“Direito penal. Receptação Dolosa. Desclassificação para modalidade tentada. Inviabilidade. Aparelho telefônico móvel. Produto de furto. Dosimetria da pena. Readequação. Critério de aumento não justificado na segunda fase.
Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra dos policiais. Consonância com demais provas. Prática de atos de mercancia ilícita
. Transporte interestadual de drogas. Inocorrência do Tráfico privilegiado nem caso de consumo pessoal. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso de Kael. Recurso de Douglas não provido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
Em que pese a negativa de autoria da traficância, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da aludida infração penal, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação.

(...)

IV. Dispositivo

13. Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do apelante Kael. Negado provimento ao recurso de Douglas.”
(TJ/DF, 0742617-56.2023.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 04/09/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA
. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, corroborados pelo laudo toxicológico definitivo
. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio probatório idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório. [STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2021].

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação improvida.

Tese de julgamento: 1. A condenação dos apelantes deve ser mantida, diante da comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sendo válidos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão como meio probatório idôneo.”
(TJ/PA, 0803521-45.2022.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não contraditados, aliados ao exame detido das demais provas coligidas, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. Somente faz jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa, sendo cumulativos os requisitos legais.”
(TJ/MG, 0000315-95.2024.8.13.0439, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 03/09/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada à ré de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleito inócuo
, pois, como visto, a
pena pecuniária imposta à apelante foi de 400 (quatrocentos) dias-multa
, ou seja,
abaixo do mínimo legal referente ao delito de tráfico de drogas
, que é de 500 (quinhentos) dias-multa, e, além disso, é cediço que,
à luz do princípio da proporcionalidade das penas, a reprimenda pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea, ainda que o acusado alegue estar em situação econômica desfavorável, como
in casu
.

4 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Improcedentes
.

Muito embora o
quantum
total da pena privativa de liberdade aplicada (quatro anos de reclusão) permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º,
c
, do CP, e a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, entendo que as circunstâncias do caso concreto recomendam tanto a manutenção do regime inicial semiaberto (mais gravoso) quanto da pena privativa de liberdade.

O art. 33, §3º, do CP estabelece que, na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, o juiz deverá observar os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma legal. Sob essa ótica,
a quantidade e a natureza da droga
, dispostas no art. 42, da L. 11.343/06,
são fundamentos idôneos para justificar maior rigor na fixação do regime prisional
, como na hipótese, haja vista que foram
apreendidos 218,1g (duzentos e dezoito gramas e cem miligramas) de cocaína, de alto poder deletério, distribuídos em 241 (duzentos e quarenta e uma) porções
.

Assim já decidiu o STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO.

1.
À luz das particularidades do caso concreto e da elevada quantidade de droga apreendida [4.640g de cocaína], o regime inicial mais gravoso é, efetivamente, o que se mostra mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal
, com atenção também ao previsto no art. 42 da Lei de Drogas.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 634.592 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 19/12/2022) (grifo nosso)

Logo, com fundamento no art. 33, §§2º,
b
, e 3º, do CP, deve ser preservado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.

De igual modo,
as circunstâncias suso mencionadas
, indicadoras do grau de reprovabilidade da conduta e do grau de dedicação do(a) agente à atividade criminosa,
evidenciam que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, como estabelece o
art. 44, III, do CP
[7]
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Patrícia Monteiro Ferreira e,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade de Warlen Barbosa Boeno
em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
IV
– em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]

Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

[3]

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

[4]

Art. 5º
(...)
XI
- a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

[5]

Art. 303
.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.

[6]
STJ, AgRg no AREsp 2.629.078 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/10/2024.

[7]

Art. 44
. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...)
III
– a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Belém, 27/11/2025